Tribunal: TJES
Processo: 5003068-68.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003068-68.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CARLOS RAMON BASTOS DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003068-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS RAMON BASTOS DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PUNIBILIDADE EXTINTA – MARCO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 112 , I, DO CÓDIGO PENAL –PROVIMENTO. 1. Nos termos da expressa disposição legal, o marco inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes como pleiteia o agravante. 2. Posicionamento já exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC nº 232.031/DF.
3. Agravo provido.

24 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003068-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS RAMON BASTOS DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por
CARLOS RAMON BASTOS DOS SANTOS,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Criminal de Vitória, que
indeferiu o pedido de declaração da extinção da punibilidade do agravante, em decorrência da prescrição da pretensão executória, nos autos da execução penal nº 2001132-55.2021.8.08.0024.

Em suas razões, o agravante sustenta o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, haja vista a inexistência de
qualquer causa interruptiva, apta a interromper o curso do prazo prescricional.

Segundo consta nos autos,
o agravante foi condenado a uma pena de 06 (seis) meses de detenção, em razão do crime previsto no art. 306 do Código Nacional de Trânsito e 06 (seis) meses em razão do crime capitulado no art. 309 do mesmo diploma, tem-se o prazo de 03 (três) anos para configuração da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Dessa forma, a prescrição ocorreria em 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Em detida análise do constante da execução penal, verifico que o recorrente
não iniciou o cumprimento de sua reprimenda, uma vez que, apesar de assinado o Termo de Cumprimento de Pena, ele não compareceu à entidade indicada para cumprir a pena restritiva de direitos, de prestação de serviços à comunidade, que lhe foi imposta.

Entretanto, segundo informações lançadas no sistema SEEU,
mesmo que o agravante não tenha dado início ao cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, tem-se por indubitável o transcorrer do lapso temporal superior a 03 (três) anos, sendo que o dia do trânsito em julgado tem como marco inicial da prescrição executória o dia 15.05.2019.

Portanto, resta configurada a prescrição da pretensão executória da pena imposta ao agravante.

Ademais, o artigo 112 do Código Penal preleciona que, após a Sentença condenatória irrecorrível, a prescrição começa a correr do dia que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação (inciso I do referido dispositivo legal.

Complementarmente, reforçamos que a prescrição da pretensão executória, consubstanciada na perda do direito de punir do Estado, regula-se pela pena aplicada, observado os prazos previstos no artigo 109 do Código Penal, a incidir sobre a pena de cada crime, isoladamente (artigos 110 e 119 do Código Penal, a luz da Súmula nº 497 do STF).

A partir de tais premissas, deve prevalecer a interpretação literal do artigo 112, inciso I, do Código Penal, mais benéfica ao condenado, que determina, expressamente, que o termo inicial do prazo da Prescrição da Pretensão Executória é a data do trânsito em julgado para a acusação.

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONFIGURADA. TERMO INICIAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112 DO CÓDIGO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme o entendimento do C. superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição executória se dá com o trânsito em julgado para a acusação, em observância à interpretação literal mais benéfica ao condenado da regra prevista no art. 112, inc. I, do Código Penal. 2. No caso em tela, considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, restou comprovado o transcurso prescricional, sendo necessária a reforma da Decisão a quo.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210058549, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022).

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112, DO CÓDIGO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O termo inicial da prescrição executória se dá com o trânsito em julgado para a acusação, ainda que posteriormente tenha se operado o trânsito em julgado para a defesa, em observância à interpretação literal mais benéfica ao condenado da regra prevista no art. 112, inciso I, do Código Penal. 2. No caso em tela, considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, ficou comprovado o transcurso prescricional, sendo necessária a reforma da Decisão ora hostilizada. 3. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210056816, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112, DO CÓDIGO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O termo inicial da prescrição executória se dá com o trânsito em julgado para a acusação, ainda que posteriormente tenha se operado o trânsito em julgado para a defesa, em observância à interpretação literal mais benéfica ao condenado da regra prevista no art. 112, inciso I, do Código Penal. 2. No caso em tela, considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, ficou comprovado o transcurso prescricional, sendo necessária a reforma da Decisão ora hostilizada. 3. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210056816, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

Com base nesses fundamentos, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria, DOU PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal, e DECLARO Extinta a Punibilidade CARLOS RAMON BASTOS DOS SANTOS.

É como voto.

24 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.